Tribunal: CARF
Processo: 13971.000193/97-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.000193/97-13
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.263 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BUNGE ALIMENTOS S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Ano-calendário: 1996
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC, SE CARACTERIZADA OPOSIÇÃO
ILEGÍTIMA DO FISCO. TERMO INICIAL. 360 DIAS.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI,
a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07 (Súmula CARF no 154).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (fls. 1.018 a 1.034) contra o Acórdão no 3301-002.921, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Sejul do CARF (fls. 989 a 1.000), do qual transcrevo os
excertos de interesse:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Ano-calendário: 1996
CRÉDITO PRESUMIDO. EXPORTAÇÃO DE PRODUTO NT.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.000193/97-13
Fl. 1052
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.263 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.000193/97-13

A elaboração e a exportação de produtos não tributados pelo IPI (NT) não dão direito ao
crédito presumido instituído para compensar o ônus do PIS e da Cofins ... Súmula
CARF No 20 ...
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RECEITA DE EXPORTAÇÃO E RECEITA
BRUTA OPERACIONAL. REVENDAS AO EXTERIOR.
As receitas de exportação de produtos NT, bem assim as de produtos adquiridos de
terceiros e exportados, devem ser excluídas da receita de exportação e da receita
operacional bruta para efeito de apuração da proporção entre insumos empregados em
produtos exportados e o total dos insumos adquiridos.
INFORMAÇÃO INCORRETA DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA.
A informação foi coletada pela fiscalização no balancete de verificação apresentado
pela própria recorrente, sob intimação.
GLOSA DA RECEITA DE EXPORTAÇÃO DE AVES, SUÍNOS, FUBÁ E SOJA.
GLOSA DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS SOB CFOP 1.12 e 2.12 E DEMAIS
INSUMOS.
Há discrepâncias entre o que o contribuinte considera Matéria-Prima, Produto
Intermediário e Material de Embalagem e o que foi efetivamente considerado, aos
auspícios da legislação do IPI no relatório de diligência. Devem prevalecer os exatos
termos estabelecidos no relatório de diligência.
IPI. RESSARCIMENTO. ENERGIA ELÉTRICA E COMBUSTÍVEIS.
A energia elétrica e demais combustíveis consumidos no processo produtivo, não se
caracterizam como produtos intermediários e como tal, seu consumo não poder ser
incluído no cálculo do Crédito presumido ... Súmula CARF No 19 ...
TAXA SELIC.
Em se tratando de ressarcimento uma espécie do gênero restituição, a atualização dos
créditos está devidamente reconhecida pelas normas legais e administrativas que regem
a matéria.
Recurso Voluntário Provido em parte.
(...)
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos em dar provimento parcial ao
recurso voluntário nos termos do voto do relator. Vencida a Conselheira Maria Eduarda
que dava provimento parcial em maior extensão para acatar a taxa Selic desde a data do
protocolo.
(...)
Voto
8) Selic: Oposição ilegítima
Conclusão: Diante do exposto, voto pelo provimento parcial do recurso voluntário para
admitir a inclusão na base de cálculo do crédito presumido do IPI, os valores relativos
às aquisições de matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem, na
forma e valores apurados no relatório da diligência solicitada pelo CARF, com
incidência da taxa Selic sobre os valores ressarcidos ou compensados, a partir do
indeferimento do pedido.
Contra esta decisão, haviam sido interpostos Embargos de Declaração (fls.
1.002 e 1.003), alegando que: (i) Não existe fundamentação quanto à SELIC, constando apenas a
observação: “Selic: Oposição Ilegítima” e (ii) a Turma não se manifestou sobre Preclusão, pois o
contribuinte não solicitou em Recurso Voluntário, a aplicação da Taxa SELIC.
Os Embargos foram acolhidos (fls. 1.005 a 1.016), com efeitos infringentes, no
seguintes termos: “entendo deve ser deferida a aplicação da Taxa Selic, e que ela se aplique à
Fl. 1053
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.263 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.000193/97-13

parcela do crédito cujo ressarcimento foi obstado pelo ato estatal e a partir da data de
protocolo do pedido do contribuinte”.
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 1.037 a 1.041), a
PGFN, ao final, requer que “seja aplicada a Taxa Selic a partir do término do prazo de 360 dias
contados da data do protocolo do pedido de ressarcimento”.
O contribuinte não apresentou Contrarrazões.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial.
No mérito, o assunto se encontra pacificado:
Súmula CARF no 154: Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito
presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o
art. 24 da Lei no 11.457/07.
Resta saber, na análise destes casos, se efetivamente ficou caracterizada a
oposição estatal ilegítima (que só se verifica quando houve reversão, nas instâncias
administrativas de julgamento, de decisão denegatória da autoridade competente para decidir
sobre o Pedido de Ressarcimento), pois é admitida a incidência da Taxa SELIC somente sobre
esta parcela – e não sobre o valor total do direito creditório a ser ressarcido, que contempla
também o já inicialmente reconhecido pela Unidade de Origem.
Claro já está, no Acórdão de Embargos (fls. 1.016), que a Turma a quo
terminou por restringir a incidência nestes termos, sendo cabível, portanto, contestação por parte
da Fazenda Nacional somente quanto ao prazo inicial de contagem, sendo que aqui transcrevo
novamente parte do Voto Condutor do Acórdão recorrido (fls. 1.000), mais a título de
observação, para explicitar o que foi objeto de reversão pela instância julgadora:
“Diante do exposto, voto pelo provimento parcial do recurso voluntário para admitir a
inclusão na base de cálculo do crédito presumido do IPI, os valores relativos às
aquisições de matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem, na forma
e valores apurados no relatório da diligência solicitada pelo CARF...”
À vista do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 1054
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.263 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.000193/97-13

Fl. 1055
DF CARF MF
Documento nato-digital